Tribunal: STF
Processo: RE 240250
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: Execução fiscal.
- A única questão constitucional prequestionada, porque
ventilada na decisão prolatada em embargos infringentes - as demais
não o foram (súmulas 262 e 356) - é a relativa ao livre acesso ao
Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Carta Magna). É evidente, porém,
que por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta do
interesse de agir não se pode pretender, por se entender que não
cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a
confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário.
Recurso extraordinário não conhecido.